Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-25.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Incidência de juros sobre o valor da condenação. Embargos de Declaração conhecidos e Não Acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que determinou o pagamento de R$ 3.000,00 ao autor a título de compensação por danos morais em razão de inscrição indevida de nome em cadastro de inadimplentes, valor que, de acordo com a condenação, deve ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e os juros devem ter como termo inicial a data da inscrição indevida. 2. O embargante alega que os juros devem incidir também a partir do arbitramento tendo, inclusive, efetuado o pagamento de custas e preparo recursal no momento da interposição do recurso. No que se refere à correção monetária, argumenta que a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, ora executada, submete-se ao rito da exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa nos mesmos termos aplicados a Fazenda Pública, ou seja, nos moldes prescritos pelo artigo 535 do Código de Processo Civil e não na forma prescrita pelo artigo 523 do mesmo diploma legal em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n° 513.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para incidência dos juros bem como o índice que será utilizado para correção monetária na condenação fixada pelo acórdão embargado.
III. Razões de decidir
4. O termo inicial para a incidência de juros de mora na responsabilidade civil extracontratual é o evento danoso. Isso é o que determina o artigo 398 do Código Civil, que diz que o devedor está em mora desde que praticou o ato ilícito. A Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) também confirma esse entendimento.
5. No que tange à correção monetária, a decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n° 513, reconheceu apenas a sujeição da Requerida ao regime de pagamentos por precatórios do Art. 100 da CF/88, sem alterar a natureza da Pessoa Jurídica devedora, de modo que não há razões para sujeitá-la ao regime da previsto no art. 535 do CPC, com se Fazenda Pública fosse.
6. Embora não adotado os índices e termos de incidência de juros e correção monetária no acórdão embargado, faz-se agora, passando o dispositivo da decisão a ter a seguinte redação:

"11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de compensação por danos morais formulado pelo autor, os qual fixo em R$ 3.000,00, corrigidos pelo INPC a partir do julgado e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da inscrição no cadastro de inadimplentes. A partir de 31.08.2024, a correção monetária será pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.) e juros moratórios pela taxa legal, observando os termos do art. 406, § 1o, do CC (incluído pela Lei no 14.905 de 2024)".

IV. Dispositivo
6.embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos nos termos acima.
_________
Dispositivos relevantes citados: ADPF 513 - MA Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 28/09/2020, Tribunal Pleno.